Tribunal: TJSP
Processo: 1129633-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Insurgência da autora – Alegação de que os danos nos bens de seus segurados foram causados por oscilações na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da concessionária que não exime a seguradora autora de comprovar o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato do serviço – Laudos técnicos unilateralmente produzidos pela autora que não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Insurgência da autora – Alegação de que os danos nos bens de seus segurados foram causados por oscilações na rede de energia elétrica administrada pela ré – Responsabilidade objetiva da concessionária que não exime a seguradora autora de comprovar o nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato do serviço – Laudos técnicos unilateralmente produzidos pela autora que não comprovam o nexo causal, porque produzidos de forma genérica e sem detalhamento da metodologia utilizada para análise do equipamento avariado – Impossibilidade de realização de prova pericial sobre os bens danificados em razão da inutilização destes pela autora – RECURSO NÃO PROVIDO.